Tribunal: TJMT
Processo: 1034854-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034854-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP - CNPJ: 02.743.939/0001-71 (AGRAVANTE), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE DA CITAÇÃO FICTA. ART. 256 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS REITERADAS E INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. ENDEREÇO IGNORADO OU INCERTO. DEVER DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. ARTIGOS 5º E 77, V, DO CPC. NECESSIDADE DE ASSEGURAR EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural, que indeferiu o pedido de citação por edital da coexecutada, ao fundamento de não estarem esgotadas as diligências para sua localização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, restou configurada a hipótese legal autorizadora da citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, diante da impossibilidade de localização da executada após múltiplas tentativas frustradas.

III. Razões de decidir

A citação por edital, embora de natureza excepcional, é admitida quando demonstrado que o citando se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, não se exigindo diligências ilimitadas ou inviáveis, mas providências razoáveis e proporcionais à luz das circunstâncias do caso concreto.

Comprovadas, no instrumento, diversas tentativas infrutíferas de localização da executada em diferentes endereços, bem como a ausência de indicação atualizada de domicílio (posto que citada antes da conversão do procedimento), tem-se caracterizado o esgotamento dos meios ordinários de citação.

O indeferimento da citação editalícia, sem indicação concreta de diligências adicionais razoavelmente exigíveis, compromete a efetividade da execução e prestigia comportamento incompatível com os deveres de cooperação e boa-fé processual.

Prevalece a necessidade de harmonizar a garantia do contraditório com a efetividade da tutela jurisdicional executiva, autorizando-se, no caso, a citação por edital, com observância das formalidades legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: A citação por edital é admissível quando demonstradas diligências reiteradas e infrutíferas para localização do executado, não se exigindo o esgotamento absoluto de meios, mas a adoção de providências razoáveis e proporcionais, à luz do art. 256 do CPC.

O indeferimento imotivado da citação ficta, diante de endereço ignorado ou incerto, viola a efetividade da tutela executiva e contraria os deveres de cooperação e boa-fé processual previstos nos arts. 5º e 77, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 77, V, 256 e 257.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado quanto à excepcionalidade e admissibilidade da citação por edital mediante diligências razoáveis de localização do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Comercial do Produtor Ltda.,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1000670-62.2019.8.11.0005, movida em face de
Alexsandro Giovani de Souza
e
Fabiana Krohling de Souza
, cujo objeto executivo está relacionado a Cédula de Produto Rural n.º 002-0001-002016, com emissão em 26.01.2016, consistente em obrigação vinculada a entrega de 2.100.000 kg de milho em grãos tipo exportação, correspondentes a 35.000 sacas de 60 kg, safra 2015/2016, sendo atribuído à causa o valor de R$ 2.464.056,45.

A decisão recorrida, acostada no id.

207845096 – autos de origem,
indeferiu o pedido de citação por edital
da parte executada, ao fundamento de que a citação editalícia é medida excepcional, condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 256 do CPC/2015, exigindo-se o esgotamento das alternativas possíveis de localização do requerido; registrou, ainda, excerto doutrinário atribuído a Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery no sentido de que “
deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas
”, para concluir que, no caso concreto, não teria havido o exaurimento dos meios necessários à localização.

Irresignada, a exequente recorre. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a execução teria decorrido de conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar, afirmando a existência de valor atualizado mencionado na origem; (ii) embora a executada possuísse advogado constituído nos autos, o Juízo teria determinado nova citação pessoal; (iii) o executado Alexsandro Giovani de Souza teria sido citado, mas a coexecutada Fabiana Krohling de Souza não teria sido localizada “até a presente data”; (iv) para demonstrar o alegado esgotamento das diligências, juntou lista de múltiplas tentativas de localização em endereços em Diamantino/MT e Sinop/MT, referindo-se a diversas certidões negativas, e mencionando consulta a registro/cartório eleitoral que apontaria endereço relacionado à genitora; (v) invoca o dever de cooperação e lealdade processual (afirmando violação aos arts. 77, V, e 5º, do CPC), por suposta manutenção de endereço desatualizado; (vi) conclui que, não havendo endereço certo, não seria viável a citação por hora certa, razão pela qual remanesceria, como modalidade adequada, a citação por edital, nos termos do art. 256, I, do CPC, pugnando pela reforma da decisão para autorizar a citação editalícia da agravada Fabiana Krohling de Souza.

Distribuído o recurso, sobreveio despacho inicial (id. 321082353) no qual consignou inexistir pedido de tutela antecipada recursal, determinando-se a intimação da parte agravada para apresentar resposta (art. 1.019, II, do CPC) e a requisição de informações ao Juízo de origem.

Quanto à resposta, consta certidão de id. 329322398, atestando o decurso do prazo legal sem apresentação de contraminuta por Fabiana Krohling de Souza.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata de execução de obrigação de fazer que foi convertida em obrigação de pagar (deferida no id. 108399847), do valor devido de R$ 1.667.317,57, atualizado em 01/11/2022.

Extrai-se dos autos que, conforme determinado no despacho id. 135948961, “
o devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos após a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, nos termos do artigo 829 e seguintes e artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil/2015”. Pelo exposto, CITE-SE, pessoalmente, os devedores para no prazo de 03 (três) dias efetuarem o pagamento do débito (art. 829 do CPC) ou ainda, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem embargos (art. 915 do CPC), independentemente de penhora, depósito ou caução seguindo o rito de execução por quantia certa. Observe-se o valor atualizado do débito informado no id. n. 118144091”.

O executado Alexsandro Giovani de Souza foi devidamente citado (certidão id. 159753733 em 20.06.2024); Contudo a coexecutada, até a presente data, não foi localizada, em que pese as diversas diligências já realizadas nos autos.

Após as diligências frustradas, a exequente pugnou pela citação da executada via edital, id. 184206509.

O juiz
a quo
indeferiu
o pedido, consoante decisão acostada no id.
207845096.

Contra ta
l
decis
ão,
a
exequente recorre.
Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a execução teria decorrido de conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar, afirmando a existência de valor atualizado mencionado na origem; (ii) embora a executada possuísse advogado constituído nos autos, o Juízo teria determinado nova citação pessoal; (iii) o executado Alexsandro Giovani de Souza teria sido citado, mas a coexecutada Fabiana Krohling de Souza não teria sido localizada “até a presente data”; (iv) para demonstrar o alegado esgotamento das diligências, lista múltiplas tentativas de localização em endereços em Diamantino/MT e Sinop/MT, referindo diversas certidões negativas, e menciona consulta a registro/cartório eleitoral que apontaria endereço relacionado à genitora; (v) invoca o dever de cooperação e lealdade processual (afirmando violação aos arts. 77, V, e 5º, do CPC), por suposta manutenção de endereço desatualizado; (vi) conclui que, não havendo endereço certo, não seria viável a citação por hora certa, razão pela qual remanesceria, como modalidade adequada, a citação por edital, nos termos do art. 256, I, do CPC, pugnando pela reforma da decisão para autorizar a citação editalícia da agravada Fabiana Krohling de Souza.

Pois bem
.
A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da possibilidade (ou não) de citação por edital da executada/agravada Fabiana Krohling de Souza, no âmbito da Execução de Título Extrajudicial n.º 1000670-62.2019.8.11.0005, diante do indeferimento proferido pelo Juízo de origem, que reputou não esgotadas as diligências necessárias à localização.

Inicialmente, é cediço que a citação é ato essencial à formação e ao desenvolvimento válido do processo, pois concretiza, na dimensão procedimental, o devido processo legal e assegura o contraditório e a ampla defesa. A par disso, precisamente por sua relevância, o sistema processual disciplina modalidades ordinárias e extraordinárias de citação, reservando a citação ficta (editalícia) a hipóteses excepcionais, rigorosamente condicionadas.

No CPC/2015, a disciplina legal é inequívoca ao estabelecer, no art. 256, que “
a citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III – nos casos expressos em lei
”. O próprio regime normativo reforça, de modo sistemático, a excepcionalidade do edital, pois, além de enumerar hipóteses taxativas, exige do demandante (e do Estado-Juiz) providências aptas a demonstrar que não foi possível localizar o citando por meios ordinários, incluindo-se, ainda, a necessidade de observância das formalidades do art. 257 do CPC (requisitos do edital).

Essa compreensão encontra eco consolidado na jurisprudência: a citação por edital somente se legitima quando demonstrada a realização de diligências razoáveis e suficientes à localização do réu/executado, sob pena de nulidade do ato e de comprometimento do contraditório substancial. Em linha convergente, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a citação por edital é providência extrema, a ser admitida após o esgotamento de meios de localização disponíveis e proporcionais.

No caso concreto, entretanto, há um dado que merece especial atenção: a controvérsia não se resolve em tese, mas pela avaliação, no plano fático-processual, do grau de diligência efetivamente empreendido.

E é justamente nesse ponto que a decisão agravada - tal como lançada no id.

207845096, incorre, com a devida vênia, em fundamentação que, embora correta em abstrato ao enfatizar a natureza excepcional do edital, não enfrenta adequadamente o conteúdo específico trazido pela agravante no instrumento, nem dialoga com a peculiaridade expressamente apontada: a multiplicidade de tentativas infrutíferas, em diversos endereços, e a referência a consultas e certidões ao longo do tempo.

Com efeito, nas razões do agravo, a agravante
Comercial do Produtor Ltda. – Epp
descreve, de forma minuciosa, um conjunto de diligências já realizadas para localizar a coexecutada
Fabiana Krohling de Souza (
id. 184206509 – autos de origem), indicando variados endereços em
Diamantino/MT
e
Sinop/MT
, além de mencionar resultados negativos reiterados, inclusive com alusões a certidões que registrariam mudança, ausência de residência no local, desconhecimento da pessoa procurada e inexistência de identificação do imóvel. Menciona também consulta ao registro/cartório eleitoral como tentativa adicional de obtenção de endereço. Tudo isso é afirmado como demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização.

Ademais, o próprio recurso põe em destaque circunstância adicional: a existência de advogado constituído em nome da executada (menção a substabelecimento juntado na origem), acompanhada da alegação de que o endereço indicado seria “sabidamente desatualizado”, o que, segundo a agravante, configuraria afronta ao dever de manter endereço atualizado, previsto no art. 77, V, do CPC, e ao princípio da boa-fé processual, positivado no art. 5º do CPC.

Esse pano de fundo revela uma tensão própria do processo civil contemporâneo: de um lado, a necessidade de preservar o contraditório real, evitando-se a banalização da citação ficta; de outro, a imposição de que o processo produza resultado útil, sem permitir que a parte, por comportamento omissivo, inviabilize a marcha processual e a própria prestação jurisdicional executiva.

Nessa perspectiva interpretativa (método interpretativo, com leitura teleológica e sistemática), a exigência de “esgotamento” não pode ser convertida em um ônus impossível ou indefinido, sob pena de transformar o processo em instrumento de ineficácia. O que o ordenamento reclama é a comprovação de que foram adotadas providências adequadas e proporcionais, compatíveis com as possibilidades do caso, para localização, e que, mesmo assim, o citando permaneceu em local ignorado/incerto/inacessível.

A propósito, o próprio STJ reconhece, em precedentes recentes, que a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos, embora constitua
alternativa útil
de pesquisa,
não é imposição legal absoluta
, sendo a validade da citação editalícia aferida conforme o conjunto de diligências efetivamente realizadas e a razoabilidade do
iter
empreendido.

Ainda mais: nota-se que o tema da extensão do dever de pesquisa prévia em cadastros (órgãos públicos e concessionárias), à luz do art. 256, § 3º, do CPC, vem sendo objeto de debate qualificado no STJ, inclusive com afetação para definição repetitiva acerca da obrigatoriedade (ou não) de determinadas providências antes do edital, o que reforça a necessidade de que o julgador, no caso concreto, adote solução proporcional e adequadamente motivada, evitando tanto o formalismo paralisante quanto a citação ficta prematura.

No caso em julgamento, a decisão agravada afirma, de modo conclusivo, que “
não houve o exaurimento dos meios necessários
”, porém sem demonstrar, de forma concreta, quais diligências ainda seriam razoavelmente exigíveis após as tentativas descritas no instrumento, nem por que o conjunto relatado seria insuficiente para caracterizar a hipótese do art. 256 (ignorância/incerteza do lugar). Essa lacuna argumentativa é sensível especialmente porque a agravante delineia um cenário de buscas reiteradas em múltiplos endereços, o que aproxima-se do padrão jurisprudencial de diligência razoável, usualmente reputado apto a justificar o edital.

Some-se a isso o dado de política judiciária processual: o processo de execução é teleologicamente orientado à satisfação do crédito, e não pode ficar indefinidamente suspenso por impossibilidade de localização do executado, sobretudo quando há alegação plausível de que a própria parte executada não teria observado o dever de manter endereço atualizado, o que dialoga com a cláusula geral de boa-fé processual (CPC, art. 5º) e com os deveres do art. 77.

Assim, no juízo de ponderação, a solução que melhor concretiza o devido processo legal em suas duas faces (garantia do contraditório e efetiva (tutela jurisdicional adequada e tempestiva) é reformar a decisão agravada para autorizar a citação por edital da executada/agravada Fabiana Krohling de Souza, nos termos do art. 256 do CPC, com observância estrita das formalidades do art. 257 do CPC, sem prejuízo de que, caso sobrevenha notícia de endereço certo e atual, seja priorizada a citação real.

Ante o exposto,
reformo
a decisão de origem para
determinar a citação por edital
da executada/agravada
Fabiana Krohling de Souza
, com as cautelas e formalidades legais (CPC, arts. 256 e 257), prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026